Tribunal: TJSP
Processo: 1001835-89.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONSUMIDOR. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE MEDIDA VEXATÓRIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. Inicialmente, imprescindível ressaltar que o autor não negou a existência da dívida. Posto isso, a partir da existência da pendência financeira, a abordagem do escritório de cobrança por meio de ligações e mensagens de SMS se situou dentro do exercício regular

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONSUMIDOR. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE MEDIDA VEXATÓRIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. Inicialmente, imprescindível ressaltar que o autor não negou a existência da dívida. Posto isso, a partir da existência da pendência financeira, a abordagem do escritório de cobrança por meio de ligações e mensagens de SMS se situou dentro do exercício regular de direito. Resta analisar se houve excesso da parte ré para justificar o pedido indenizatório do autor. Na instrução (prova documental), o autor juntou aos autos uma única mensagem de SMS (fl. 29), em que se observou uma abordagem direta da parte ré buscando o pagamento do débito. Entretanto, a mensagem enviada apenas retratou a falta de pagamento e a possibilidade negociação da dívida, na tentativa da parte ré em reaver seu crédito. Não se verificou de exposição do autor à situação vexatória e humilhante. Embora o relatório de ligações tenha sido juntado somente na apelação (fls. 211/212), anota-se não era possível afirmar que as ligações recebidas sejam todas de autoria da parte ré. Ressalta-se ainda que o autor, na época, possuía muitos outros apontamentos (fls. 135/137) e as ligações poderiam ter origem na cobrança de outros débitos e por outras empresas. A cobrança insistente de dívida exigível feita por ligações ou mensagens de texto não configura ilícito ou abuso do direito da parte credora. E, isoladamente analisado, sem perspectivas de inapropriedade dos horários e do lapso temporal entre elas, não se pode qualificar como ilegal a cobrança promovida pela ré. O artigo 42, caput, do Código de Defesa do Consumidor exige a exposição ao ridículo ou a submissão ao constrangimento e ameaça, situações não verificados no caso concreto. Posto isso, não se observou a ocorrência de danos morais passíveis de indenização. A situação narrada não ultrapassou meros aborrecimentos decorrentes da cobrança de uma dívida pelo credor. Ação improcedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.